Tribunal: TJBA
Processo: 8000925-31.2018.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000925-31.2018.8.05.0027

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: HERCULES REIS DE SOUZA

Advogado(s): SANDRA REGINA XAVIER DOURADO SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTA-SALÁRIO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.

RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESINCUMBE O DEMANDANTE DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS
NARRADOS
. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais movida sob alegação de descontos indevidos realizados diretamente em conta bancária, que o autor sustentava ser conta-salário. O apelante afirmou não ter autorizado o débito e alegou falha na prestação de serviço decorrente da não emissão de boletos para pagamento de débito de cartão de crédito. O juízo de primeiro grau concluiu pela inexistência de prova da ilicitude dos descontos e pela ausência de comprovação de dano indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se restou comprovado que os descontos efetuados incidiram sobre conta-salário, atraindo a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; (ii) examinar se houve falha na prestação dos serviços bancários apta a gerar responsabilidade civil e direito à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STF, ADI 2591/DF; STJ, Súmula 297), respondendo objetivamente pelos danos causados na prestação de serviços (CDC, art. 14).

2.A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) depende de decisão judicial fundamentada e da presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor.

3.Mesmo nas relações de consumo, cabe ao autor apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu. O apelante não comprovou que sua conta era de natureza salarial, tampouco que houve desconto irregular.

4. A análise dos extratos bancários (IDs. 90917706, fls. 17, 18 e 21, e 90918722) demonstra tratar-se de conta corrente com função poupança, e não conta-salário, inviabilizando a aplicação da proteção do art. 833, IV, do CPC.

5.A prova produzida é insuficiente para caracterizar falha na prestação do serviço. O único documento apresentado para comprovar a existência de acordo formal de envio de boletos é um
print
de conversa em aplicativo WhatsApp com pessoa identificada como “CRC”. Não há qualquer elemento que comprove tratar-se de preposto ou intermediário autorizado das apeladas, sendo, portanto,
prova unilateral e desprovida de validade probatória
.
6.O autor não apresentou comprovantes de protocolo de atendimento, correspondências bancárias ou comunicações formais que comprovassem a narrativa. Também não há comprovação da totalidade dos descontos alegados, sendo esta uma prova de fácil obtenção.

7. Além disso, conforme
extrato bancário acostado no ID. 90918722, há registro de pagamento de faturas por meio de débito em conta-corrente, o que evidencia a anuência do autor à modalidade de pagamento adotada.

8. Não comprovada a ocorrência de descontos irregulares ou de falha na prestação dos serviços, afasta-se a configuração de dano indenizável.

9.
Diante do improvimento do recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados para atingir o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
restando suspensa a condenação, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90, arts. 3º, § 2º, 6º e 14; CPC, arts. 85,
§11,
373 e 833, IV;

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 07.06.2006; STJ, Súmula 297.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº
8000925-31.2018.8.05.0027
, em que figuram como apelante

HÉRCULES REIS DE SOUZA

e como apeladas
BANCO BRADESCO S/A
e
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01/239/M